Tribunal: TJBA
Processo: 8007277-14.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007277-14.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ESCOLA ARCO IRIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: PAGEDU TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Extinção do processo sem resolução de mérito. Não pagamento das custas processuais. Necessidade de intimação prévia do autor na pessoa de seu advogado. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento das custas processuais pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia do autor, na pessoa de seu advogado, para o pagamento das custas processuais antes da extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 290 do Código de Processo Civil exige a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para pagamento das custas iniciais antes do cancelamento da distribuição e da consequente extinção do processo.

4. A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte regularize o recolhimento das custas e assegure o prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, para pagamento das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8007277-14.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelantes
CENTRO ESCOLA ARCO ÍRIS LTDA e MICHELLE DE AZEVEDO SIQUEIRA PEIXOTO
e, como apelado,
P
AGEDU TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.